Tribunal: TJMT
Processo: 1017240-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017240-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[GEOVANE DALSASSO - CPF: 024.377.201-70 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GERENTE DA UNIDADE DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE -SEMA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – PRAZO PARA PROPOSITURA DO PEDIDO PRINCIPAL NÃO INICIADO – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 308 E 309 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE –– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando é proposta a tutela cautelar requerida em caráter antecedente e a medida emergencial é deferida e efetivada, a parte autora tem o prazo de 30 (trinta) dias para propor a ação principal sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito (art. 308 e 309, do CPC). Se a liminar é indeferida, o prazo previsto no artigo 308 é inaplicável.

Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Geovane Dalsasso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Cautelar Incidental nº
1017240-10.2022.8.11.0041 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso

julgou extinta a medida cautelar, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento que o autor/apelante não ingressou com o pedido principal dentro do trintídio legal conforme preveem os artigos 308 e 309 do mesmo dispositivo legal.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que a interpretação dos artigos 308 e 310, do CPC, feita na sentença está equivocada.

Sustenta que, o prazo o prazo de 30 (trinta) dias para ingressar com o pedido principal passa a fluir da efetivação da medida cautelar deferida.

Argumenta que, quando a liminar é indeferida, como na hipótese, o prazo passa a fluir somente depois de oportunizado o contraditório e julgada a medida cautelar.

Ao final, pugnar pelo provimento do recurso para cassar a sentença objurgada.

A parte apelada, em contrarrazões impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte ora apelante Geovane Falsasso
propôs a Ação Cautelar Incidental em face do Estado de Mato Grosso requerendo a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente “
para determinar que os Réus procedam a imediata restituição dos Maquinários apreendidos, sob pena de pagamento de uma multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), além, de estarem sujeitos à prática do crime de desobediência e abuso de autoridade
”.

A liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo
.

O
Estado De Mato Grosso
, devidamente citado, apresentou contestação.

Posteriormente, o Juízo
a quo
, julgou extinta a ação, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o fundamento que a parte autora não ingressou com o pedido principal no trintídio legal conforme preveem os artigos 308 e 309 do mesmo dispositivo legal, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Sabe-se que na tutela cautelar requerida em caráter antecedente, quando a liminar pleiteada na inicial é deferida e a
medida cautelar
efetivada, passa a fluir o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento da ação principal, conforme prevê o artigo 308 do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais
”.

Observa-se do citado dispositivo legal que a contagem do prazo para formular o pedido principal não se inicia com o deferimento a liminar, mas a partir da efetivação da tutela cautelar.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, como cito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO PRINCIPAL (ART. 308 DO CPC/2015). NATUREZA PROCESSUAL. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. [...] 4. Deferido o pedido de concessão de tutela cautelar requerido em caráter antecedente, o autor deverá adotar as medidas necessárias para que a tutela seja efetivada dentro de 30 (trinta) dias, sob pena de cessar a sua eficácia (art. 309, II, do CPC/2015). Após a sua efetivação integral, o autor tem a incumbência de formular o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias, o que deverá ser feito nos mesmos autos e independentemente do adiantamento de novas custas processuais (art. 308 do CPC/2015). [...]”. (REsp n. 2.066.868/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

“
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR PREPARATÓRIA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DATA DA EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. 1. O prazo para a propositura da ação principal conta-se a partir da efetivação da medida cautelar preparatória pleiteada e não da respectiva intimação (...)".(
STJ AgRg no REsp 1410830/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2018, DJe 02/06/2018)

Todavia,
quando a
liminar
pleiteada na
tutela cautelar requerida em caráter antecedente é
indeferida
,
como no caso dos autos
, o
Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela não deflagração do prazo de 30 (trinta) dias
, previsto no artigo 308 do CPC, para o fim de apresentação do pedido principal.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO

CAUTELAR INOMINADA. [...] 3. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. INÍCIO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. PRAZO NÃO DEFLAGRADO. [...]
melhor sorte não socorre ao insurgente no que tange à alegada ofensa ao art.
308
do
CPC/2015
. Sobre o tema em debate, esta Corte tem entendimento firmado de que o
prazo de 30 (trinta) dias para a propositura da ação principal é contado a partir da efetivação da medida cautelar preparatória. [...]
No caso em exame, contudo, não houve deferimento de liminar na cautelar, conforme bem assentou a Corte de origem, de modo que não há que se falar em deflagração do trintídio para o ajuizamento da ação principal
. [...]”.
(STJ - REsp: 1722142 MT 2018/0018789-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/03/2018)

Na mesma vertente vejamos julgados desta e. Corte de justiça e dos demais Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDO AO NÃO AJUIZAMENTO DA DEMANDA PRINCIPAL - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA - PRAZO PARA PROPOSITURA NÃO INICIADO - ART. 308 DO CPC/2015 - NÃO INCIDÊNCIA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
O prazo para ajuizamento da Ação principal, estabelecido no art. 308 do Código de Processo Civil, só tem início após a efetivação da medida cautelar. Se a liminar é indeferida, o dispositivo é inaplicável, motivo por que não se pode extinguir a demanda”
. (TJMT - N.U 0002131-02.2014.8.11.0025, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017)

“PROCESSUAL CIVIL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - LIMINAR DENEGADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO PRINCIPAL - EXTINÇÃO - DESCABIMENTO [...] 1 A falta de apresentação de pedido principal somente acarreta a extinção da tutela cautelar antecedente quando a medida for concedida, não no caso de indeferimento. Esse entendimento decorre da disposição do art. 308 do Digesto Processual Civil ao prescrever que o respectivo prazo passa a contar da efetivação da tutela conservativa. [...]”.
(TJ-SC - AC: 03009794120188240024 Fraiburgo 0300979-41.2018.8.24.0024, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 01/10/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“APELAÇÃO - CAUTELAR INOMINADA - AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO - INTERESSE DE AGIR - CONFIGURAÇÃO. [...] Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento preparatório."
Sendo indeferida a liminar em ação cautelar, o prazo para propositura da ação principal fica suspenso
”.
(TJ-MG - AC: 05063548720148130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023)

“TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
Sentença de extinção sem julgamento de mérito. Recurso da autora. Prazo decadencial de 30 dias do art. 308 do CPC para formulação do pedido principal não iniciado, visto que a liminar foi indeferida. Precedentes. [...] Extinção precipitada. [...] Sentença anulada para prosseguimento do feito. Recurso provido com determinação
”.
(TJ-SP - AC: 10015465720188260062 SP 1001546-57.2018.8.26.0062, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 25/05/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021)

Com efeito, uma vez que a
liminar foi indeferida,
não há que se falar, na espécie, em extinção da
tutela cautelar requerida em caráter antecedente, por descumprimento do prazo para apresentação do pedido principal previsto artigo 308 do CPC, máxime se considerarmos que o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento,
o qual ainda não fora julgado
, contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência antecedente pleiteada em sede de liminar.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais merecem acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023